Tribunal: STF
Processo: Rcl 20136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNMP. 



    1. A impugnação de decisão negativa do CNMP não enseja a competência originária desta Corte (art. 102, I, r, da CRFB/1988).



    2. Agravo regimental desprovido.